Tribunal: TJSP
Processo: 2098783-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento do depósito judicial independentemente de caução – Pendência de julgamento do agravo contra o despacho denegatório (art. 1.042 do CPC/2015) – É expresso o inciso III do art. 521 do CPC/2015 que a caução prevista no inciso V do art. 520 poderá ser dispensada no caso em que pender o agravo do art. 1.042 - Crédito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento do depósito judicial independentemente de caução – Pendência de julgamento do agravo contra o despacho denegatório (art. 1.042 do CPC/2015) – É expresso o inciso III do art. 521 do CPC/2015 que a caução prevista no inciso V do art. 520 poderá ser dispensada no caso em que pender o agravo do art. 1.042 - Crédito de natureza alimentar - Inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pela dispensa da caução – Recurso provido.